Tribunal: TJBA
Processo: 8015784-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO + AGRAVO INTERNO n.
8015784-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO ANDRADE MENEZES

Advogado(s)
:
CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

AGRAVADO: BAHIA MARINA S/A.

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A LITISCONSORTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando inclusão do agravante no polo passivo de execução, sob alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação sobre desistência em relação a litisconsorte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal sobre a homologação da desistência do incidente em relação a um dos litisconsortes configura cerceamento de defesa que enseja nulidade dos atos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O agravante foi regularmente citado no incidente, incumbindo-lhe acompanhar o andamento processual e constituir patrono nos autos para defesa de seus interesses. A desistência em relação a litisconsorte não configura fato novo que exija nova intimação, pois não houve alteração do objeto do incidente ou das causas de pedir. Aplicação correta do art. 346 do CPC, fluindo os prazos da publicação oficial para revel sem patrono. Ausência de violação ao art. 10 do CPC, inexistindo decisão surpresa. Presunção de veracidade das alegações autorais pela revelia (art. 344 do CPC).

IV. DISPOSITIVO

4 - Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 344 e 346.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
n.
8015784-89.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ALOÍSIO ANDRADE MENEZES
e parte Agravada
BAHIA MARINA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02